Tribunal: STF
Processo: Rcl 9323
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Daycoval S/A opôs embargos de declaração contra decisão em que julguei procedente a presente reclamação.



     Conforme assentei no ato embargado, na AC 302 foi determinada a suspensão da tramitação do RE 448.537, razão pela qual suspendi as execuções fiscais em tela e determinei, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que adotasse medidas voltadas a excluir a instituição financeira do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, até o julgamento do mérito do mencionado apelo extremo.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão na decisão recorrida no que tange ao pedido de cancelamento das inscrições em dívida ativa, dizendo que o quanto assentado na supracitada ação cautelar é no sentido de suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto das decisões proferidas no MS 1999.61.00.009284-5.



    A parte embargada apresentou contrarrazões, afirmando inexistir a omissão apontada. Assevera a ausência de estrita aderência entre o conteúdo dos atos reclamados e a orientação firmada no paradigma invocado.



    É o relatório.



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 2.280-ED/RJ, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 37.858-AgR-ED/MG, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 39.358-AgR- -ED/GO; Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 40.284-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello; Rcl 41.400-AgR-ED/SP, Ministro Roberto Barroso).



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Ante o efeito suspensivo conferido ao RE 448.537 por meio da AC 302, julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação, para que suspensas as execuções fiscais n. 2009.61.82.029809-1, 2009.61.82.034834-3 e 2009.61.82.037044-0 até que sobrevenha o julgamento final do RE 448.537, bem assim que a União Federal se abstenha de incluir a empresa ora embagante no CADIN em razão dos débitos discutidos na presente reclamação.



    No que toca ao pedido de cancelamento da inscrição em dívida ativa, deve este ser examinado na origem, quando da análise do mérito do supracitado recurso extraordinário, uma vez que lá se encontra sobrestado para aguardar o julgamento do Tema n. 377, tendo sido estabelecida, tão somente, a identidade entre o objeto do aludido recurso extraordinário e o tema do ementário da Repercussão Geral.



    Ademais, cumpre salientar que a decisão recorrida restringe-se ao escopo da medida cautelar deferida na AC 302, decisão desta Suprema Corte tida por desrespeitada.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator